Tribunal: TJSP
Processo: 2007417-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE - Não ocorrência – Observância do prazo quinzenal – Respeito ao art. art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil vigente – Preliminar afastada.
PROCESSUAL – Alegação da agravada de não comunicação ao juízo 'a quo' acerca da interposição do presente recurso, a motivar seu não conhecimento – Circunstância diversa dos autos - Autos eletrônicos, sendo a providência exigida

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE - Não ocorrência – Observância do prazo quinzenal – Respeito ao art. art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil vigente – Preliminar afastada.
PROCESSUAL – Alegação da agravada de não comunicação ao juízo 'a quo' acerca da interposição do presente recurso, a motivar seu não conhecimento – Circunstância diversa dos autos - Autos eletrônicos, sendo a providência exigida somente no caso de processos físicos - Pretensão afastada.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação cominatória – Cabível a execução de 'astreintes' após intimação na pessoa do advogado - Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça superada pelo artigo 513, §2o do atual Código de Processo Civil - Multa exigível, pois não foi observado o prazo assinalado para cumprimento da ordem judicial, nem apresentadas justificativas para tanto - Incabível, ademais, a incidência de juros sobre 'astreintes', sob pena de configuração de 'bis in idem' - Pretensão de inclusão da multa cominatória sobre a base de cálculo da verba honorária – Não cabimento – Honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação – 'Astreintes' que são supervenientes à condenação, em decorrência do descumprimento da obrigação fixada no título judicial – Decisão parcialmente reformada – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.